Tribunal: STF
Processo: RE 1467575
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A SUPREMA CORTE, NO JULGAMENTO DO RE 632.853, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 485, FIRMOU A TESE DE QUE NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA REEXAMINAR O CONTEÚDO DAS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS, SALVO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    2. CASO CONCRETO EM QUE VERIFICADA A INCLUSÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA (QUESTÃO 14), FERINDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POR ISSO, DEVE SER ANULADA AS QUESTÃO 14. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 12 – ID: c28a0ddb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, do texto constitucional (eDOC 18 – ID: 44daf55f). 



    Sustenta-se, em apertada síntese, que o acórdão recorrido invadiu o mérito administrativo e revisou os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob o argumento de que a questão 14 da prova objetiva do concurso não era inédita, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral. 



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação com relação ao tema 485 da repercussão geral (eDOC 20 – ID: 62c6c9e4), o acórdão foi mantido em decisão assim ementada:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. PLEITO DE ANULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. (eDOC 22 – ID: 0f916e0d)  



    Assim, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte.



     



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do Tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”  



    A regra fixada na tese acima transcrita consiste, portanto, na impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e erro grosseiro. 



    Isso porque não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido anulou uma questão do certame para o curso técnico de segurança pública, realizado pelo Departamento de Ensino da Brigada Militar, sob o fundamento de que não era inédita. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas.



    A comparação demonstra copia de questão, não inédita destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões”. (eDOC 12 - ID: c28a0ddb, p. 1-2)  



    Assim, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. Nesse sentido, confira-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)  



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE 1.467.570/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14.12.2023; RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.01.2024; RE 1.476.730/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.02.2024; RE 1.473.836/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.02.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial, de forma a manter a validade da questão n° 14 do caderno da prova intelectual objetiva aplicada no concurso público interno da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, aberto pelo Edital n° 019/DE-DET/2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente